Tribunal: TJSP
Processo: 1009965-84.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Férias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Reexame Necessário – Policial Militar – Ingresso nas fileiras da Corporação e submissão ao curso de "Formação de Soldados" – Inocorrência de prescrição – Pretensão de reconhecimento de tal período para o cômputo de férias – Possibilidade – Legislação que reconhece, para todos os fins, o direito à contagem do tempo exercido nas escolas de formação de soldados da Polícia Militar para todos os

Ementa:
Reexame Necessário – Policial Militar – Ingresso nas fileiras da Corporação e submissão ao curso de "Formação de Soldados" – Inocorrência de prescrição – Pretensão de reconhecimento de tal período para o cômputo de férias – Possibilidade – Legislação que reconhece, para todos os fins, o direito à contagem do tempo exercido nas escolas de formação de soldados da Polícia Militar para todos os fins – Precedentes deste Tribunal – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009965-84.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ELVIS PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 39.889
Reexame Necessário no 1009965-84.2019.8.26.0562
Comarca: SANTOS
Recorrente(s): JUÍZO “EX OFFÍCIO”
Recorrido(s): ELVIS PRADO
Reexame Necessário Policial Militar Ingresso nas fileiras da
Corporação e submissão ao curso de “Formação de Soldados”
Inocorrência de prescrição Pretensão de reconhecimento de tal
período para o cômputo de férias Possibilidade Legislação que
reconhece, para todos os fins, o direito à contagem do tempo
exercido nas escolas de formação de soldados da Polícia Militar
para todos os fins Precedentes deste Tribunal Sentença de
procedência mantida Recurso improvido.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário movida por Elvis
Prado, policial militar aposentado, em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, objetivando o pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional,
referente ao período em que frequentou Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar.
A r. sentença de fls. 52/57, prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Rafael da Cruz Gouveia Linardi, julgou procedente o pedido para
condenar a Fazenda Estadual ao pagamento do benefício em favor da parte
autora, tendo como base a última remuneração bruta por ela recebida antes da
passagem à inatividade, acrescidas de juros e correção monetária.
Em face da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado
quando da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do CPC.
Subiram os autos por força do reexame necessário.
É o relatório.
De início, não há que se falar em prescrição, vez que o
correspondente prazo tem início com a cessação do vínculo existente com a
Administração ou a partir da passagem para a inatividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA
DE
FÉRIAS
NÃO
USUFRUÍDA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do
STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações
referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.
2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de
modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no REsp no 1.453.813/PB, 2a Turma, Relator
Ministro Humberto Martins, j. 15/09/2015 g.n.)
“Apelação Cível. Administrativo. Soldado PM que busca o reconhecimento
do período de frequência a Curso de Formação para cômputo de férias.
Sentença de parcial procedência. Recurso da FESP. Desprovimento de
rigor. 1. Prescrição. Prescrição que começa a contar da data da
aposentadoria eis que o benefício de férias pode, em tese, ser
usufruído a qualquer momento pelo servidor. Preliminar rejeitada. 2.
Direito à averbação do tempo correspondente a frequência no Curso de
Formação de Soldados para todos os efeitos legais, inclusive férias -
Aplicação do Decreto-Lei no 260/70 e dos Decretos no 25.438/86, 28.312/88
e 34.729/92, todos em consonância com o preceito constitucional do art. 7,
XVII, da CF Precedentes - Ônus de sucumbência majorados. Sentença
mantida
Recurso
da
FESP
desprovido.”
(Apelação
no
1000708-13.2015.8.26.0453, Relator Desembargador Sidney Romano dos
Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 12/06/2017 g.n.).
No caso, o Autor se aposentou em 24/09/2014 (fls. 23) e
propôs a presente ação em 15/05/2019, portanto, dentro do prazo de cinco anos
assinalado em lei, não tendo ocorrido prescrição.
Superada essa questão, passe-se à análise do mérito
recursal.
Durante o período do Curso de Formação de Soldado, o
Autor não era considerado singelo “bolsista”, mas sim verdadeiro “aluno-soldado”,
isto é, servidor temporário com deveres funcionais e direitos reconhecidos, dentre
os quais o de percepção de remuneração equivalente “ao menor vencimento de
Soldado PM”, nos termos do art. 4o do Decreto Estadual 22.893/1984, vigente à
época em que o Autor frequentou aludido curso, “in verbis”:
“Artigo 4.o - O candidato matriculado no Curso de Formação de Soldado PM
receberá, para efeito de identificação, Registro Estatístico Provisório e bolsa
de estudo, cujo valor mensal corresponderá ao menor vencimento de
Soldado PM, passando a condição de Aluno-Soldado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
4
Em razão de sua condição de “aluno-soldado” e tendo o
Autor logrado êxito no Curso de formação de Soldado PM, foi admitida na
Corporação na qualidade de Soldado PM (fls. 23) e obteve o direito de ter
contado para todos os efeitos legais o tempo correspondente ao período de
formação, consoante inteligência do artigo 6o do Decreto Estadual 22.893/1984 e
artigo 54, do Decreto-Lei 260/1970:
“Artigo 6.o do Decreto Estadual 22.893/1984 - O Aluno-Soldado que concluir
com aproveitamento o Curso de Formação de Soldado PM, conforme os
regulamentos próprios vigentes na Corporação, será admitido na qualidade
de Soldado PM, contando para todos os efeitos legais o tempo despendido
na sua formação.”
“Artigo 54 do Decreto-Lei Estadual no 260/70 - O período de tempo relativo
aos Cursos Preparatório e de Formação de Oficiais de Polícia Militar e ao
de Formação de Soldado, bem como os estágios decorrentes, serão
computados na forma da legislação vigente, após a respectiva averbação,
não gerando qualquer efeito para fins de estabilidade no serviço público, até
que se verifiquem as condições deste artigo e seus parágrafos.
(...)
§ 2.o - O período relativo ao Curso de Formação de Soldado, bem como os
estágios decorrentes, serão averbados exofficio após a sua conclusão com
aproveitamento e decorridos 2 (dois) anos.”
Destarte, se o período relativo ao Curso de Formação de
Soldado deve ser contado para “todos os efeitos legais”, imperioso reconhecer-se
em favor do Autor o direito à férias e respectivo terço constitucional em relação ao
tempo que frequentou o correspondente curso, sob pena de configurar-se
enriquecimento sem causa da Administração.
Conforme bem anotado na sentença:
“Ocorre que em casos como o presente em que não é mais possível o gozo
das férias pela superveniência da aposentação do servidor, claro está o
direito do funcionário à percepção do valor do benefício em pecúnia, para
que a Administração não se locuplete injustamente com seu labor.” (fls. 54)
No mesmo sentido é pacífica a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. Cômputo do período
do Curso de Formação de Soldados para fins de férias, com pagamento do
terço constitucional. Prazo prescricional que só começa a correr com a
aposentação, momento a partir do qual passa a não ser possível usufruir as
férias. Existência de previsão na legislação estadual acerca do cômputo de
tal período para fins de férias. Inteligência do artigo 6o, do Decreto n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
5
28.312/1988 e do artigo 54, do Decreto-Lei n. 260/1970. Juros de mora que
devem ser calculados conforme o que dispõe a Lei 11.960/09. Correção
monetária pelo IPCA-E. Tema 810 já julgado pelo STF. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(...)
No mérito, o Decreto n. 28.312/1988, que dispunha sobre as condições de
ingresso na Polícia Militar, assim tratava do tema:
Art. 6o: 'Os Alunos Soldados que concluírem com aproveitamento o Curso
de Formação de Soldado PM, conforme o regulamento, serão admitidos
na qualidade de Soldado PM, contando, para todos os efeitos legais, o
empo correspondente ao período de formação, observado o parágrafo 2o,
do artigo 54 do Decreto-Lei n. 260, de 29 de maio de 1970'. (g.n.)
Por sua vez, o citado Decreto-Lei n. 260/1970 dispunha sobre a questão,
em seu artigo 54:
'o período de tempo relativo aos Cursos Preparatórios e da Formação de
Oficiais de Polícia Militar e ao de Formação de Soldado, bem como os
estágios decorrentes, serão computados na forma da legislação vigente,
após a respectiva averbação, não gerando qualquer efeito para fins de
estabilidade no serviço público, até que se verifiquem as condições deste
artigo e seus parágrafos.
(...)
Parágrafo 2o - o período relativo ao Curso de Formação de Soldado, bem
como os estágios decorrentes, serão averbados 'ex-officio' após sua
conclusão com aproveitamento e decorridos 2 (dois) anos.'
Como se vê o Decreto-Lei menciona que o cômputo será feito na forma da
legislação vigente, inexistindo comprovação da Administração Pública de
que tal fosse feito apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade.
E o Decreto n. 28.312/1988, que não extravasou os limites da lei,
estabelece expressamente que o tempo será contado para todos os efeitos
legais, inclusive para fins de férias, como pretende o autor e foi bem
decidido na r. sentença.
A Lei Complementar Estadual n. 697/1992 e o Decreto n. 34.719/1992
apenas vieram a reforçar tal entendimento. Isso porque não é a alteração da
condição de bolsista para soldado PM de 2a classe que confere o direito do
cômputo do período do curso de formação. Esse já era conferido pelas
normas jurídicas em vigor na época em que o autor frequentou o curso,
conforme exposto acima.
Dessa forma, inegável que o período correspondente ao curso de formação
de soldado deve ser computado para fins de férias.” (Apelação no
1000306-68.2017.8.26.0191, Relator Desembargador Marcelo Semer, 10a
Câmara de Direito Público, j. 26/02/2018 - grifei)
“APELAÇÃO - Policial Militar - Pretensão de cômputo do tempo em que foi
'aluno-bolsista' do curso de formação de soldados da Polícia Militar do
Estado de São Paulo para todos os fins, inclusive para o cômputo de férias -
Possibilidade - Legislação posterior ao ano de 1991 que reconhece, para
todos os fins, o direito à contagem do tempo exercido nas escolas de
formação de soldados da Polícia Militar para todos os fins - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de procedência da demanda
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1001360-63.2016.8.26.0075, Relator Desembargador Vicente de Abreu
Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 04/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
6
“APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - Cômputo do período em que
frequentou o Curso de Formação de Soldados para todos os fins, inclusive
férias e licença-prêmio Possibilidade - Inteligência dos Decretos Estaduais
nos 25.438/86, 28.312/88 e 34.729/92 - Ausência de afronta à Lei Estadual
no 10.261/68, aplicável à categoria dos policias militares por força do art. 33,
da Lei Estadual no 10.123/68 - Precedentes - Reconhecimento do direito ao
cômputo do período de frequência ao Curso de Formação para fins de férias
e licença-prêmio - Descabimento da discussão acerca dos critérios de
correção monetária e juros de mora aplicáveis - Pagamento do terço
constitucional de férias que levará em consideração a remuneração do
servidor à época do usufruto ou indenização - Sentença reformada, para
afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgar procedente o
pedido Recurso provido.” (Apelação no 1027768-06.2016.8.26.0071,
Relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, j. 13/09/2017)
Vale ainda recorrer ao entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - POLICIAL MILITAR - FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO -
CÔMPUTO DO TEMPO DE FREQUÊNCIA AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE SOLDADO - Clareza do pedido contido na inicial - Rejeição da preliminar
de julgamento 'extra petita' - Prescrição afastada - Período anterior à
vigência do decreto no 34.729/92 - Possibilidade - Direito à contagem, para
todos os efeitos legais, que já era previsto na legislação então vigente -
Inteligência do Decreto-lei no 260/70 e do Decreto no 22.893/84 -
Reconhecimento do direito pleiteado - Precedentes Sentença de
procedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1008438-63.2015.8.26.0554, Relator Desembargador Amorim Cantuária, 3a
Câmara de Direito Público, j. 10/11/2015)
“SERVIDORA PÚBLICA MILITAR ATIVA - PRETENDE-SE O CÔMPUTO
DO PERÍODO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PARA FINS
DE AQUISIÇÃO DE FÉRIAS POSSIBILIDADE - Evolução normativa que
garantiu ao aluno soldado a averbação do tempo correspondente ao período
de sua formação para todos os efeitos legais - Aplicação dos decretos n.o
25.438/86, 28.312/88 e 34.729/92, que não ofendem o contido na lei
estadual no 10.261/68, pelo que consta do art. 33 da lei no 10.123/68
Sentença
mantida
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
3005191-84.2013.8.26.0562, Relator Desembargador José Luiz Gavião de
Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j. 22/11/2015)
Assim, imperiosa a manutenção da sentença para
reconhecer o direito ao cômputo do tempo de curso de formação de soldados
como período aquisitivo de férias, inclusive, acrescidas do terço constitucional,
devendo o Autor ser indenizado, levando em consideração a última remuneração
bruta por ele recebida antes da passagem à inatividade como a base de cálculo
para o pagamento do benefício em pecúnia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
7
No que tange aos consectários legais, deve ser dado
cumprimento ao que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto
no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance
limitado, como se vê da manifestação do Ministro Luiz Fux, no Tema de
Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em
20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 870947, em que se discutem os índices de correção
monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de
condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros moratórios e sugerida pelo
relator do recurso, ministro Luiz Fux, diz que: 'O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei 11.960/2009.'
Já a segunda tese, referente à atualização monetária, tem a seguinte
redação:
'O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.'”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo Pretório
Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à
expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção monetário adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
8
foi o IPCA-E. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto na
Lei no 11.960/09, apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de
outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não
modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
Nessa linha, vale citar:
“RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. SEXTA PARTE. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1040, II, CPC - Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no
870.947/SE TEMA 810, do STF, e TEMA 905, do STJ cuja discussão diz
respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Aplicação da Lei no
11.960/09 para questões não tributárias. Rejeição dos Embargos de
Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019,
tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação
dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no
11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo
1o- F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 -
CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema
810, do STF e ao Tema 905, do Col. STJ, DANDO PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da Fazenda do Estado, para aplicação da Lei no
11.960/09, mantido no mais o v. acórdão.” (Apelação Cível no 0031585-
96.2009.8.26.0053, Relator Desembargador Rebouças de Carvalho, 9a
Câmara de Direito Público, j. 19/12/2019 – g.n.)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. Pensão por morte. Reversão em
favor da autora de cota parte Sentença que determinou que as verbas
atrasadas fossem corrigidas monetariamente pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos respectivos vencimentos
e acrescidas de juros de mora pela poupança a partir da citação,
observando o quanto decidido no Resp no 1.492.221/PR. Correção
monetária e juros. Tema 810 do STF. Condenação não tributária
imposta à Fazenda Pública. Juros aplicados à caderneta de poupança
e correção monetária pelo IPCA-E. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1010603-29.2018.8.26.0053, Relator
Desembargador Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j.
27/11/2019 g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
9

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Devolução dos autos ao órgão julgador para a
realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
Julgamento definitivo do Tema no 810/STF. Declarada, sem modulação
de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR). Correção
monetária que deve se dar somente pelo IPCA-E. ACÓRDÃO
REFORMADO.” (Apelação Cível no 1022551-18.2014.8.26.0405, Relator
Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público,
j. 19/11/2019 g.n.)
Nessa
conformidade,
de
rigor
a
aplicação
do
posicionamento preconizado pelo Excelso STF, aplicável ao presente caso, visto
que não houve expedição de precatório, afastando-se, pois, a modulação de
efeitos pela Corte Suprema, para que incidam sobre os débitos fazendários a
correção monetária com base no IPCA-E; e os juros de mora com base nos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
tributária, diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios para a
atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da
citação, nos termos do r. julgado tomado em sede de Recursos Repetitivos (Tema
no 23) perante o Colendo STJ.1
Em suma, em observância ao precedente judicial
vinculante, as diferenças devidas devem ser atualizadas pelo IPCA-E desde a
data em que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros de mora a contar da
citação, de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
1 Aqui, bem observou o juízo “a quo”: “Os juros, contados da citação, para as parcelas àquela
altura vencidas (cf. STJ, REsp. 1.112.114, sob o rito do art. 543-C, tema 23), e desde o momento
dos respectivos vencimentos, para as parcelas supervenientes à citação, serão convergentes às
seguintes taxas: a) Aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida
Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu o artigo 1o-F à Lei no 9.494/1997; b) Aplica-se
a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida
Provisória no 2.180-35; c) Aplica-se a taxa de juros correspondentes as dos depósitos em
cadernetas de poupança após o advento da Lei no 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação
ao artigo 1o-F à Lei no 9.494/1997, haja vista que o STF declarou inconstitucional por arrasto o art.
5o da Lei 11.960/09 somente quanto à expressão "índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança", de modo que quanto aos juros a disposição que remete à taxa praticada
no regime das cadernetas de poupança permanece hígida (cf. STJ, AgRg AResp. 550.200 -PE).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1009965-84.2019.8.26.0562 -Voto no
10
11.960/2009.
Por se tratar, exclusivamente, de reexame necessário, no
qual não houve trabalho adicional pelos patronos das partes, deixa-se de fixar
honorários recursais.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
MARREY UINT
Relator